Tribunal: TJDFT
Processo: 0006202-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DIANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CABIMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. 2a FASE. CRIME CONTRA CRIANÇA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA SUFICIENTE. AGRAVANTE MANTIDA. 3a FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, não há falar em absolvição por ausência de provas.

2. Nos crimes contra o patrimônio, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas circunstâncias do caso concreto, como ocorreu no caso.

3. Nos casos em que incide a Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível a valoração do emprego de arma branca, no crime de roubo, como circunstância judicial desabonadora (circunstâncias do crime).

4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.

5. O fato de não ter sido colacionada aos autos a prova documental apta a comprovar a idade da vítima criança não afasta a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, sendo o depoimento da vítima suficiente para comprovar a idade do menor.

6. Considerando que o iter criminis aproximou-se da consumação, uma vez que a ação criminosa somente foi interrompida devido ao fato de o réu não ter encontrado bens patrimoniais com a vítima, adequada a fração mínima (1/3) para a redução da pena em face da tentativa.

7. Adequado o regime semiaberto quando a pena concretamente imposta é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos.

8. Recurso conhecido e desprovido.